Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-91.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-91.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LACERDA MEDEIROS, LIVIA CRISTINA PULIS ATENIENSE, EDUARDO MUZZI, GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ, MILENA GILA FONTES

APELADO: MARGARETE LOPES SANTOS

Advogado(s)
:
ELIENE FREIRE MACIEL, PAULA FREIRE MACIEL, WALBER DA SILVA MACIEL FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Jaguaquara, que, nos autos da Ação Indenizatória por Desapropriação Indireta n.º 8000806-91.2019.8.05.0138, ajuizada por MARGARETE LOPES SANTOS, julgou procedente o pedido e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à existência de julgamento extra petita, na medida em que a sentença condenou ao pagamento de danos morais não expressamente requeridos na petição inicial, violando os princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

A análise dos autos revela que a autora não formulou pedido específico de indenização por danos morais, tendo se limitado a requerer reparação pela ocupação indevida do imóvel, nos moldes da desapropriação indireta.

O art. 492 do CPC veda decisão que ultrapasse os limites do pedido. A condenação por danos morais, ausente requerimento expresso, configura julgamento extra petita.

A ausência de pedido específico impede a aplicação do art. 322, §1º, do CPC, não se tratando de pedido genérico, mas de omissão total.

Reconhecido o vício na sentença, impõe-se sua anulação, com retorno dos autos à origem para novo julgamento dentro dos limites traçados pela petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de pedido específico de indenização por danos morais impede a condenação judicial com base nesse fundamento. 2. Configura julgamento extra petita a sentença que concede provimento diverso do requerido na petição inicial, em afronta ao art. 492 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 141, 322, §1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, Apelação Cível 0127327-87.2017.8.06.0001; TJ-SP, Apelação Cível 10202118820198260482; TJ-AM, Apelação Cível 0645900-05.2019.8.04.0001; Súmula 618 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões
Cíve
is
de n.º
0367906-96.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
s
e Apelad
a

SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
MARGARETE LOPES SANTOS
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO

da
SAE TOWERS
, para anular a sentença
extra petita
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
de de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA